Tribunal: TJMT
Processo: 1025927-94.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025927-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JEFFERSON RONILDO SILVA ARRUDA - CPF: 914.557.401-44 (AGRAVANTE), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVADO), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso e Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida na Ação de Exigir Contas na qual se julgou procedente o pedido para condenar a requerida à prestação de contas, mas se deixou de fixar honorários sucumbenciais, sob o argumento de que os ônus processuais seriam definidos ao final. O Agravante pleiteia a fixação de honorários por equidade, tendo em vista a procedência do pedido e o valor irrisório da causa.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade na primeira fase da Ação de Exigir Contas, quando há julgamento de procedência com condenação da parte ré à prestação de contas.

III. R
azões de Decidir

3. A condenação da
R
é à prestação de contas configura sucumbência na primeira fase da Ação de Exigir Contas, legitimando a fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC.

4. O valor da causa (R$ 1.000,00) é manifestamente irrisório e não reflete o proveito econômico obtido pelo autor, o que atrai a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, permitindo o arbitramento por equidade.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1076 e no REsp 1.874.920/DF, reconhece a possibilidade de fixação de honorários na primeira fase da Ação de Exigir Contas, especialmente quando há pretensão resistida e proveito econômico inestimável.

6. O arbitramento por equidade preserva os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da advocacia, evitando remuneração irrisória pelo serviço técnico prestado.

IV. D
ispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte vencida na primeira fase da Ação de Exigir Contas deve arcar com honorários advocatícios de sucumbência.

É cabível o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico inestimável, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A existência de pretensão resistida justifica a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, ainda na primeira fase da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; art.

550, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.874.920/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.10.2022,
DJe
06.10.2022; STJ,
AREsp
2.866.568/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 25.08.2025, DJEN 29.08.2025; STJ, Tema 1076; TJMT, AI 1023799-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025927-94.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jefferson Ronildo Silva Arruda

em virtude de decisão

proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de C
uiabá
, nos autos da Ação de
Exigir Contas n. 1052115-35.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
Embracon
Administradora de Consórcio Ltda.

A Juíza
a quo
concluiu ser procedente o pedido inicial formulado na primeira fase da Ação de Exigir Contas e condenou a
R
equerida à prestação de contas no prazo de 15 dias, nos termos do art. 550, §

5º, do Código de Processo Civil. No entanto, deixou de fixar honorários sucumbenciais
e consignou

que os ônus processuais seriam apreciados ao final do processo.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, preliminarmente, que a sentença é omissa, pois não enfrentou adequadamente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076), é devida a fixação de honorários mesmo na primeira fase da
A
ção de
E
xigir
C
ontas, quando há acolhimento do pedido e condenação do réu à prestação de contas.

Argumenta que o valor da causa, fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), é irrisório, o que inviabilizaria a fixação dos honorários com base nos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, cabível a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

Defende que houve efetiva resistência da Requerida, que deixou de prestar contas mesmo após notificação formal, circunstância que caracteriza pretensão resistida, tornando exigível a condenação em honorários.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso para que seja reformada a decisão agravada e arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em valor fixo, por equidade, sugerindo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento na complexidade da causa, no tempo despendido e na dedicação técnica do patrono da parte vencedora.

Não foi formulado pedido liminar.

Em contraminuta, a Agravada, sustenta, em síntese, que a sentença é parcial, pois os ônus de sucumbência ainda serão analisados na fase final do processo.

Alega, ademais, falta de resistência à pretensão autoral, inexistência de pedido administrativo prévio suficiente e impossibilidade de reconhecimento dos honorários nesta fase processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto por
Jefferson Ronildo Silva Arruda
, Autor da Ação de Exigir
Contas movida
em face de
Embracon
Administradora de Consórcio Ltda.

A demanda originária foi ajuizada com fundamento no inadimplemento contratual e na subsequente apreensão do veículo objeto do consórcio, q
ue
resultou na consolidação da posse e propriedade do bem em favor da
A
dministradora.

O
A
utor pleiteou a condenação da
R
é à prestação de contas quanto ao valor obtido com a alienação do bem e à eventual apuração de saldo remanescente.

A sentença proferida na primeira fase do processo julgou procedente o pedido inicial e determinou à Requerida a apresentação das contas no prazo legal, porém silenciou quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformado, o Autor interpôs este Recurso, ao argumento de omissão da sentença quanto à fixação dos honorários de sucumbência, os quais, a seu ver, são devidos com base no princípio da causalidade, e devem ser fixados por equidade, dada a natureza e o valor ínfimo da causa.

A Agravada, por sua vez, pugna pelo não conhecimento do Recurso, sustentando tratar-se de sentença parcial, na qual a definição dos ônus sucumbenciais teria sido postergada para momento oportuno, além de argumentar que não teria havido resistência administrativa à pretensão do Autor, o que afastaria a imposição de verba honorária.

Encerrado o relatório, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência na primeira fase da Ação de Exigir Contas, em que houve julgamento de procedência com a condenação da Ré à prestação de contas.

No caso, a procedência do pedido autoral é incontroversa. A sentença reconheceu expressamente o direito do autor à prestação de contas, diante da relação contratual existente entre as partes e da falta de informações prestadas pela Administradora do Consórcio após a consolidação da propriedade do veículo objeto da alienação fiduciária.

Desse modo
, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a parte vencida na primeira fase deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do princípio da sucumbência.

Nesse sentido, é paradigmático o julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.874.920/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 04/10/2022,
DJe
06/10/2022:

Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da
sucumbência.
(...)
O proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Esse entendimento vem sendo reiterado em âmbito nacional, a exemplo do julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no AI n.º 1023799-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 23/04/2024:

A fixação de honorários advocatícios por equidade na primeira fase da ação de exigir contas é possível, ante a ausência de condenação e a
inestimabilidade
do proveito econômico.

A relevância do arbitramento por equidade ganha ainda mais importância à luz do recente julgado do Superior Tribunal de Justiç
a no
AREsp
n. 2.866.568/RS, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas
Cueva
, julgado em 25/08/2025, DJEN de 29/08/2025:

Diante da extinção da ação de exigir contas sem resolução de mérito, ainda na primeira fase do procedimento, os honorários de sucumbência podem ser arbitrados por equidade, pois o valor da causa
(...)
não expressa adequadamente o proveito econômico obtido pelo vencedor da demanda.

Esse entendimento encontra plena harmonia com o que foi consolidado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, ao fixar a seguinte tese:

Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A aplicação do Tema 1076 ao caso é evidente. O valor da causa, de apenas R$ 1.000,00
(um mil reais)
, não traduz a complexidade da matéria tratada, tampouco remunera adequadamente o trabalho técnico desempenhado pelo patrono da parte autora. A fixação de honorários com base no percentual previsto no § 2º do art. 85 do CPC resultaria em verba irrisória e flagrantemente desproporcional.

A atuação processual do advogado do Agravante viabilizou o reconhecimento do direito à prestação de contas, o que evidencia o êxito da pretensão resistida, ensejando a condenação da parte vencida nos honorários sucumbenciais.

O arbitramento por equidade não apenas é juridicamente admissível, como também se impõe à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da advocacia.

Diante do exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento,
reformo a decisão agravada e fix
o
os honorários advocatícios sucumbenciais na primeira fase da Ação de Exigir Contas, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, à luz do Tema 1076 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025